Tribunal: TJBA
Processo: 8059405-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059405-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
COM ALGUNS

MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM DESVIO DE FUNÇÃO.

IMPUTAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS.
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
PACIENTE
COM FUNÇÃO DE RELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS
DA ORCRIM
MESMO APÓS A DEFLAGRAÇÃO INICIAL DA OPERAÇÃO ‘EL PATRÓN’ EM DEZEMBRO DE 2023
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INIBIR AS ATIVIDADES DA ORCRIM.

CONTEMPORANEIDADE.
SUPOSTOS FATOS ILÍCITOS COMETIDOS EM 2024.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM

CONHECIDA
E
DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

T
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado pelo advogado MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM (OAB/BA 55.157), em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

definir se
há contemporaneidade para a manutenção da medida extrema;
(iii)
averiguar se é possível a substituição da preventiva por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
o que se refere à fundamentação do édito prisional, afere-se sua idoneidade, tendo sido indicado o
periculum libertatis
e demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para
inibir as atividades
ilícitas
de uma
suposta
organização criminosa armada e complexa,
evitar a reiteração delitiva e,
consequentemente
,
garantir a ordem pública.
Diante da imputação de que
o
Paciente
exerce
“
papel estratégico na estrutura de lavagem de dinheiro da organização”
,
atua
nte

há
alguns
anos
na região de Feira de Santana/BA
,
que logrou prosseguir com suas atividades
ilícitas
durante o ano de
2024 –
isto é,
mesmo
após a deflagração inicial da Operação “El Patrón”
em
dezembro de 2023 –,
vislumbra-se,
de fato,
a imprescindibilidade
e atualidade
da segregação
cautelar,
necessária
para

a desarticulação da ORCRIM.

4. O

decreto preventivo encontra-se
estruturado por tópicos, dentre os quais há um específico em relação a

CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO,

descrevendo, de forma
devidame
n
te
amparad
a
em elementos concretos dos autos,
que ele é
“apontado como membro ativo e crucial do núcleo financeiro da organização criminosa”
, sendo que,
“após o bloqueio judicial das contas bancárias de KLÉBER CRISTIAN e MAYANA, CRISTIANO ascendeu na hierarquia da ORCRIM, assumindo papel central na gestão dos recursos financeiros ilícitos”,
uma vez que “
tem sido o responsável por recepcionar, movimentar e pulverizar valores provenientes de diversas atividades criminosas do grupo, configurando-se em um operador de lavagem de capitais
”.
Narrou-se também que, “
ciente da origem ilícita dos recursos, CRISTIANO opera movimentações financeiras destinadas a ocultar e dissimular a natureza, origem, localização e propriedade do dinheiro, agindo como um ‘laranja’ estratégico para burlar os mecanismos de fiscalização e investigação
”, e que “
sua proximidade com a família de ‘BINHO GALINHA’ e sua presença nas deflagrações das operações ‘Hybris’ e ‘Hybris III’ demonstram a extrema confiança depositada nele pelos líderes da ORCRIM”.
Em outro trecho da decisão guerreada que individualiza a função de relevância exercida pelo Paciente na ORCRIM, a Autoridade Impetrada consignou que, “
além de sua função no núcleo financeiro, CRISTIANO também está envolvido no crime de receptação qualificada, sendo um dos responsáveis pela manutenção e comercialização de peças automotivas de origem criminosa através da empresa TENDTUDO, mesmo após a suspensão judicial das atividades desta
”, e que
“a sua liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva, especialmente por seu papel estratégico na estrutura de lavagem de dinheiro da organização”.

5. D
iante de indícios indicando que
o ora Paciente tem atuação relevante par
a
que a
suposta ORCRIM
siga
em plena atividade, mesmo após a prisão
preventiva
de diversos membros, a determinação de várias cautelares e a deflagração de algumas ações penais,
conclui-se que,

in casu,

as medidas cautelares diversas
do encarceramento
são insuficientes para
inibir

o alto risco de reiteração delitiva.

6. D
iante das
imputações de condutas
ilícitas
praticadas em 2024,

demonstrando vínculo
ativo

e relevante
do Paciente com
a suposta
Organização Criminosa
armada
,
que segue em atividade,
conclui-se que o édito prisional proferido em seu desfavor,
neste ano de 2025,
possui atualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

e

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A
regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
:

art.
315, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relatora: Desª Substituta MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 02/09/2020;
STJ, AgRg no RHC n. 213.238/MG, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
J
ulgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº
8059405-39.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM (OAB/BA 55.157)
, em favor de
CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06